Tribunal: TJSP
Processo: 1005944-57.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. restituição de quantias pagas em dobro- Cédula de crédito bancário – Empréstimo para aquisição de veículo – Questionamentos quanto à cobrança de tarifas – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da instituição-ré - Apreciação da matéria à luz do REsps. 1578553/SP, exarado no regime de julgamento de

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. restituição de quantias pagas em dobro- Cédula de crédito bancário – Empréstimo para aquisição de veículo – Questionamentos quanto à cobrança de tarifas – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da instituição-ré - Apreciação da matéria à luz do REsps. 1578553/SP, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivo – Reconhecimento da legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato – Despesa com serviços de terceiro – Abusividade confirmada - Encargo que não representa efetiva prestação de serviços ao consumidor, sendo de responsabilidade do banco contratado – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1005944-57.2019.8.26.0597, da Comarca
de Sertãozinho, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado RONALD
SILVERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005944-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho Voto no 42097
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42097
APEL.No: 1005944-57.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO 3a VARA CÍVEL
APTE. : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : RONALD SILVÉRIO (JUSTIÇAA GRATUITA)
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos c.c. restituição de quantias pagas em
dobro- Cédula de crédito bancário
Empréstimo
para aquisição de veículo Questionamentos quanto
à cobrança de tarifas
Sentença de parcial
procedência

Recurso
apenas
por
parte
da
instituição-ré - Apreciação da matéria à luz do
REsps. 1578553/SP, exarado no regime de julgamento
de
recursos
repetitivo

Reconhecimento
da
legalidade da cobrança da tarifa de registro do
contrato
Despesa com serviços de terceiro

Abusividade
confirmada
-
Encargo que não representa efetiva prestação de serviços ao
consumidor, sendo de responsabilidade do banco
contratado Sentença reformada em parte Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005944-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho Voto no 42097
O/AL/E/D/V/S
contra a r. sentença de fls. 127/130, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Nemércio
Rodrigues Marques que julgou parcialmente procedente
ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c.
restituição de quantias pagas em dobro ajuizada pelo
apelado.
Sustenta
a
instituição
apelante,
em
síntese, a necessidade de reforma da r. decisão, posto
não ter analisado a cobrança das tarifas detidamente à
luz do disposto no REsp. 1.578.553/SP (tema 958). Afirma
terem sido os serviços efetivamente prestados, existindo
provas cabais demonstrando sua legalidade, sem qualquer
coação do consumidor. Alega que constou do contrato a
devida especificação dos serviços prestados, não se
mostrando onerosos os valores cobrados. Discorre sobre
cada
tarifa
reputada
ilegal
pela
r.
sentença.
Prequestionando a matéria, pede o provimento do recurso
nos termos formulados (fls. 132/144).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
150/157), anotado o recolhimento das custas de preparo
pela instituição-ré a fls. 145/147 com complementação a
fls. a fls.166/168.
É O RELATÓRIO.
Tributado
o
devido
respeito
ao
entendimento do magistrado de piso, o recurso comporta
parcial provimento.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as
partes para aquisição de veículo, questionando o autor a
cobrança de tarifas reputadas abusivas e ilegais.
Após a apresentação de defesa e réplica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005944-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho Voto no 42097
O/AL/E/D/V/S
sobreveio a r. decisão ora hostilizada, entendendo o
magistrado de piso pela ilegalidade da cobrança de tarifa
a título de registro de contrato e serviços de terceiro.
Recorre apenas a instituição-ré.
Pois bem.
No que se refere à cobrança de aludidas
tarifas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, pronunciou-
se de forma definitiva acerca dos temas.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005944-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho Voto no 42097
O/AL/E/D/V/S
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de ressarcimento
de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
no
período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva,
por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005944-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho Voto no 42097
O/AL/E/D/V/S
Especificamente no tocante à cobrança da
tarifa
de
registro
de
contrato,
imperioso
o
reconhecimento de sua legalidade. Anote-se que se atrela
ao
serviço
efetivamente
prestado
pela
instituição
financeira a fim de realizar a averbação da alienação
resultante da operação financeira tanto no documento do
veículo quanto nos órgãos de trânsito, visando publicidade.
Já no tocante à cobrança de tarifa a
título de serviços de terceiro, melhor sorte não assiste
à recorrente. No contrato firmado, há expressa menção a
“serviços
prestados
pela
revenda
para
cotações de
financiamento” (fls. 84), em clara referência a “serviços
prestados pela revenda”, cobrança claramente abusiva nos
termos do aludido repetitivo.
Assim, de rigor a reforma parcial da r.
decisão para afastar o decreto de ilegalidade e devolução
do valor cobrado a título de tarifa de registro do
contrato.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim acima especificado, mantida, no
mais, a sentença tal como prolatada.
IRINEU FAVA
RELATOR